Tribunal: TJMT
Processo: 1008322-39.2019.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008322-39.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RUBIA KELLY DA SILVA PEREIRA - CPF: 983.414.991-34 (APELADO), DIEGO CARVALHO ALVES - CPF: 941.094.431-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1008322-39.2019.8.11.0003

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO: RUBIA KELLY DA SILVA PEREIRA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE – DESCABIMENTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 5º DA LEI Nº 6.194/74 – DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR O NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A INVALIDEZ – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – ALEGAÇÃO DE NÃO COBERTURA POR AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO – DESCABIMENTO – NÃO CARACTERIZAÇÃO DA PRÁTICA DE ATO ÍLICITO APTO A AFASTAR O DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovadas as exigências do artigo 5º da Lei nº 6.197/74, quais sejam, o acidente – através de Boletim de Atendimento –, e os danos dele decorrente (invalidez permanente, parcial e completa, do membro inferior esquerdo) – por meio de laudo pericial –, afigura-se correta a decisão que condenou a seguradora ao pagamento da indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT) a parte apelada.

Conforme prevê o artigo 5º da Lei 6.194/74, para ter direito à cobertura do seguro obrigatório DPVAT basta a simples prova do acidente e do dano decorrente, motivo pelo qual a ausência de CNH não tem o condão de afastar o direito da parte de receber a indenização securitária.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1008322-39.2019.8.11.0003

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO: RUBIA KELLY DA SILVA PEREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A,
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT
, ajuizada por
RUBIA KELLY DA SILVA PEREIRA
, que julgou procedente a pretensão inicial, condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação
, bem como ao pagamento das custas processual e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (ID 74016476).

Em suas razões recursais (ID 74016478), a seguradora alega inexistir prova do nexo de causalidade entre o acidente narrado na inicial e as supostas lesões dele decorrentes, tendo em vista que há documentação médica de data anterior ao suposto acidente anexada aos autos.

Sustenta, ainda, a ausência de cobertura do seguro DPVAT
haja vista que a parte apelada não possuía carteira de habilitação,
o que caracteriza ato ilícito e afasta o dever de indenizar.

Assim, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, afastando-se a condenação imposta à seguradora.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso
(ID 74016485).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1008322-39.2019.8.11.0003

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO: RUBIA KELLY DA SILVA PEREIRA

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
RUBIA KELLY DA SILVA PEREIRA
ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, aduzindo que, em 07/03/2019, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos juntados aos autos (IDs 74015963; 74015964; 74015965; 74015966; e 74015967).

Em sua inicial (ID 74015956), a parte autora requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), além do pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais em sua integralidade.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou procedente o pedido inicial, nos termos relatados.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

No tocante à alegada inexistência do nexo causal entre a lesão apresentada pela parte apelada e o acidente automobilístico narrado nos autos em razão da suposta ausência de documentos aptos a sua comprovação, não assiste razão à seguradora.

Isso porque,
o boletim de ocorrência
tem o objetivo precípuo de demonstrar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão ou a morte do beneficiário, gozando de presunção de veracidade, mas
não

compreende o único documento apto à comprovação do nexo causal
.

Desta forma, há que se analisar os demais documentos que instruíram a inicial de modo a restar inequívoca a ocorrência do sinistro e das lesões dele decorrentes.

Deveras, os documentos médicos que instruíram a inicial registraram que a paciente/apelada foi vítima de acidente automobilístico com moto em 07/03/2019, sendo encaminhada ao Atendimento de Emergência do Hospital Regional de Rondonópolis Irmã Elza pela equipe do SAMU e posteriormente submetida à cirurgia em razão do trauma na coxa direita (Ids 7415964; 7415965; 7415966).

O relatório médico emitido pelo Ortopedista e Traumatologista Dr. Marcus José Pieroni – CRM 1175, datado de 31/07/2019, registra que a apelada foi vítima de acidente automobilístico, o qual lhe causou ferimento profundo na região medial da coxa direita com comprometimento da musculatura e dos vasos sanguíneos, apresentando complicações após o procedimento cirúrgico com necrose, sendo submetida a novo procedimento médico para debridamento, uso de antibióticos e tratamento especializado.

Desta forma, a análise dos documentos que instruíram a inicial é suficiente para comprovar de forma inequívoca a ocorrência do sinistro e a lesão dele decorrente.

Além disso, a perícia determinada pelo juízo corroborou as informações constantes da inicial, concluindo que a invalidez da parte apelada se deu em decorrência do acidente automobilístico ocorrido em 07/03/2019 (ID 74016463).

Assim, constata-se que a sentença recorrida se encontra em conformidade com o que dispõe o artigo 5º da Lei 6.194/74, vejamos:

"Art.5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado. (...)"

Acerca do tema, a doutrina nos ensina
“O Juiz é soberano na análise das provas produzidas nos autos. Deve decidir de acordo com seu convencimento. Cumpre ao magistrado dar as razões de seu convencimento, mas sempre vinculado à prova dos autos”.
(Comentários ao Código de Processo Civil / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. Art. 371, pág. 992).

Sendo assim, restou comprovado nos autos que a parte apelada sofreu o acidente de trânsito tal como narrado nos autos e em decorrência dele apresenta invalidez permanente parcial incompleta caracterizada como sendo
“lesão grave sequelar em coxa direita com perda de tecidos moles e lesão vascular crônica que cursa com edema residual e perda de força bruta”
quantificada em 50%, fazendo jus à indenização do seguro DPVAT, nos termos da Lei de Seguro DPVAT (ID 74016463).

Nesse sentido é o entendimento consolidado neste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – NEXO DE CAUSALIDADE – COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o acidente por meio de documentos, bem como, a lesão que causou incapacidade parcial permanente, deve ser condenada a seguradora ao pagamento da indenização de acordo com o grau da lesão apurado em perícia.”

(N.U 0022095-93.2015.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, publicado no DJE 08/02/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVADO NEXO DE CAUSALIDADE POR OUTROS MEIOS – BOLETIM DE ATENDIMENTO MÉDICO E HISTÓRICO CLÍNICO A COMPROVAR O NEXO CAUSAL ALIADO AO LAUDO PERICIAL - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O boletim de ocorrência não é documento imprescindível para comprovar o NEXO de CAUSALIDADE entre o acidente e o dano do segurado, e comprovado por outros documentos idôneos a indenização securitária é devida.”

(N.U 1029153-62.2017.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, publicado no DJE 08/02/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – INTERESSE DE AGIR – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – COMPROVADO - NEXO DE CAUSALIDADE – COMPROVADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - RECURSO DESPROVIDO. Resta evidenciado o interesse de agir, tendo em vista a comprovação do requerimento administrativo Comprovado o acidente por meio de documentos, bem como, a lesão que causou incapacidade parcial permanente, deve ser condenada a seguradora ao pagamento da indenização de acordo com o grau da lesão apurado em perícia.”
(N.U 1002657-04.2017.8.11.0006, APELAÇÃO CÍVEL, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, publicado no DJE 08/02/2019).

Assim, comprovadas as exigências do artigo 5º, da Lei nº 6.197/74, quais sejam, o acidente – através da documentação que instruiu a inicial –, e os danos dele decorrente (invalidez permanente, parcial e incompleta do pé direito) – por meio de laudo pericial –, afigura-se correta a decisão que condenou a seguradora ao pagamento da indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT) a parte apelada.

Desta forma, comprovado o nexo de causalidade entre o acidente e a invalidez da parte apelada,
mantenho inalterada a sentença.

Com relação à
ausência de
cobertura do seguro DPVAT
sustenta a seguradora
que a parte apelada não possuía carteira de habilitação, o que
caracteriza ato ilícito e afasta o dever de indenizar.

No entanto, razão não assiste à seguradora.

Isso porque,
conforme prevê o artigo 5º, da Lei 6.194/74, para ter direito à cobertura do seguro obrigatório DPVAT basta a simples prova do acidente e do dano decorrente,
in verbis
:

“Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado. ”

Assim, comprovadas as exigências do artigo 5º, da Lei nº 6.197/74, quais sejam,
o acidente
– através da documentação que instruiu a inicial (boletim de ocorrência e documentos médicos) –, e os
danos
dele decorrente (invalidez permanente, parcial e incompleta da coxa direita) – por meio de laudo pericial –, afigura-se correta a decisão que condenou a seguradora ao pagamento da indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT) a parte apelada.

Com relação à CNH - carteira nacional de habilitação, há que se esclarecer que ainda que o referido documento seja indispensável para que se possa dirigir veículo automotor, a sua ausência caracteriza apenas ilícito administrativo, nos termos do que dispõe o artigo 162 do Código Brasileiro de Trânsito, motivo pelo qual a falta de habilitação do condutor não é causa suficiente para afastar a cobertura securitária.

Assim, não há como prosperar a irresignação da seguradora, motivo pelo qual
mantenho inalterada a sentença neste ponto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pela seguradora.

Por consequência, levando em consideração o que dispõe o § 1º do artigo 85 do CPC/15, fixo os honorários recursais em R$ 300,00 (trezentos reais) em favor do causídico da parte recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021